Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.